Tribunal: TJSP
Processo: 2056853-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Embargos de declaração em "habeas corpus". Alegação de erro material e contradição quanto ao montante de pena cominado ao paciente, em vista da unificação de suas reprimendas, e a data prevista para o cumprimento do requisito objetivo para a sua progressão ao regime semiaberto. Inviabilidade. Inexistência, no acórdão embargado, dos vícios apontados, porquanto os dados relativos à execução do

Ementa:
Embargos de declaração em "habeas corpus". Alegação de erro material e contradição quanto ao montante de pena cominado ao paciente, em vista da unificação de suas reprimendas, e a data prevista para o cumprimento do requisito objetivo para a sua progressão ao regime semiaberto. Inviabilidade. Inexistência, no acórdão embargado, dos vícios apontados, porquanto os dados relativos à execução do paciente são os constantes no boletim informativo acostado aos autos pela própria embargante. Erro material e contradição não caracterizados. Embargos rejeitados.